Tribunal: STF
Processo: RHC 215465
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. FRAÇÃO MÁXIMA (1/3). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 697.920/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente, em cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto, praticou conduta enquadrada, no âmbito de processo administrativo disciplinar, como falta de natureza grave, na forma do art. 50, inc. II, da Lei nº 7.210, de 1984 (fuga).



    3. Ante o quadro, o Juízo da Execução Penal determinou a regressão do paciente ao regime fechado, assim como a perda dos dias remidos na fração de 1/3 e a alteração da data-base para a obtenção de benefícios (e-doc. 1, p. 85).



    4. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução perante o Tribunal de Justiça, o qual negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a ordem denegada pelo Ministro Relator, ao que se seguiu o mencionado agravo regimental.



    5. Neste recurso ordinário, a Defensoria Pública da União aponta a ilegalidade da motivação veiculada para justificar a perda dos dias remidos no maior patamar (1/3). Diz não ser razoável a aplicação da fração máxima, pois o paciente deixou de retornar da saída temporária no dia designado em virtude da necessidade de prestar cuidados à mãe, que estava acometida por Covid-19.



    6. Requer a exclusão da sanção de perda dos dias remidos ou, subsidiariamente, a readequação da fração ao patamar de 1/6.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A Lei de Execução Penal estabelecia, no art. 127, que o condenado punido por falta disciplinar de natureza grave perdia o direito à totalidade dos dias remidos. Após o advento da Lei nº 12.433, de 2011, o dispositivo passou a limitar a perda a 1/3 do período, cabendo ao Juízo da Execução definir a fração adequada, em conformidade com os critérios do art. 57, caput, do mesmo Diploma legal. Eis o teor dos preceitos:



    “Art. 127.  Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.”



    “Art. 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.” 



    8. No caso, tem-se nos autos que o recorrente, após ser beneficiado com a saída temporária no período de 21/01/2021 até 28/01/2021, não retornou ao cárcere, sendo apreendido somente em 02/02/2021. O Superior Tribunal de Justiça confirmou a conclusão das instâncias antecedentes quanto à adequação da fração de 1/3 aplicada para a perda dos dias remidos, porquanto fundamentada na gravidade da conduta, bem como nas circunstâncias em que foi cometida. Confira-se trecho da decisão:



    “Na hipótese, o Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Chapecó/SC, ao reconhecer a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo Paciente e determinar a regressão definitiva ao regime fechado e a revogação de 1/3 (um terço) dos dias remidos, consignou o que se segue (fl.85; grifos no original):



    ‘Aberta a audiência, tendo as partes concordado previamente, participando, de maneira remota, todos utilizando o sistema de videoconferência, nos moldes da Orientação da Corregedoria Geral de Justiça n. 12 de 15 de abril de 2020 e da Resolução Conjunta GP/CGJ n. 5 de 23 de março de 2020 e suas alterações posteriores, concordes, o MM. Juiz, o Dr. Promotor de Justiça, o apenado e o(a) Defensor(a).



    Inicialmente os presentes foram advertidos que a audiência seria gravada em meio audiovisual; o arquivo produzido possui a destinação única e exclusiva para a instrução processual, sendo expressamente vedada a sua utilização ou divulgação por qualquer método (CC., art. 20) punida na forma da Lei.



    Pelas partes foi proferida manifestação verbal, tendo sido, em seguida, pelo MM. Juiz proferida a seguinte decisão: Ante o exposto, homologo o PAD instaurado pelo Portaria n. 052/2021/PACH, determino a regressão definitiva do regime prisional, do semiaberto para o fechado, e decreto a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos no período (art. 118, inciso I e parágrafos, da Lei de Execução Penal). Expeça-se mandado de prisão para que o apenado continue o resgate de sua reprimenda em regime fechado.’



    O Tribunal estadual, ao manter o decisum, adotou as seguintes razões de decidir (fl. 47):



    ‘No caso em apreço, a falta praticada pelo apenado apresenta natureza gravíssima, tento em vista que ficou evadido do cárcere, justamente porque não cumpriu com a sua responsabilidade de retornar na data aprazada, sendo certo que o cometimento de tal conduta demonstra o seu total desapego com o retorno progressivo ao convívio social e com a sua ressocialização, não sendo admito o emprego de fração mais branda, justamente para não transmitir uma ideia de impunidade, reforçando a prática de novas condutas idênticas e comprometendo de sobremaneira a segurança do ergástulo.



    Percebe-se, ainda, que a falta foi cometida em circunstâncias extremamente desfavoráveis (após ser agraciado com o benefício da saída temporária, quebrando totalmente a confiança depositada pelo juízo), trazendo grandes consequências negativas (desestabilização do ergástulo, quebra de confiança, violação do cumprimento fiel da sentença).



    Pois bem. Como já ressaltado na decisão ora agravada, segundo o disposto no art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, constitui falta grave a fuga (reeducando não retornou da saída temporária), como no caso em epígrafe.



    A partir da vigência da Lei n. 12.433/2011, que alterou a redação do art. 127 da Lei de Execução Penal, a penalidade consistente na perda de dias remidos pelo cometimento de falta grave passou a ter nova disciplina, não mais incidindo sobre a totalidade do tempo remido, mas apenas até o limite de 1/3 (um terço) desse montante, cabendo ao Juízo das Execuções, com certa margem de discricionariedade, aferir o quantum, levando em conta ‘a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão’, consoante o disposto no art. 57 da Lei de Execução Penal.



    Na espécie, observo que a fração de 1/3 (um terço) aplicada para a perda dos dias remidos está devidamente fundamentada na natureza das faltas cometidas e na reprovabilidade da conduta.” (e-doc. 15, p. 2-3; grifos nossos).



    9. Entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida, pois as instâncias antecedentes fundamentaram a perda dos dias remidos no maior patamar (1/3) em dados concretos a sinalizarem a especial gravidade e reprovabilidade da conduta do recorrente. Atendeu-se, portanto, ao dever de fundamentação das decisões judiciais, estabelecido no art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Consignaram o cometimento de falta grave (fuga), aludindo às circunstâncias (não retornou após ser beneficiado com a saída temporária) e consequências da falta.



    10. A motivação é válida e encontra respaldo em precedentes deste Tribunal. Confira-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões: RHC nº 205.268/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17/08/2021, p. 18/08/2021; RHC nº 198.819/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/03/2021, p. 19/03/2021; RHC nº 215.414/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/06/2022, p. 30/06/2022. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



Relator